Tribunal: STJ
Processo: 1002056-78.2020.8.26.0457
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2389900
- SP (2023/0192168-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GARROVERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD NETO - DF072470
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARROVERS
ADVOGADO
: RONNY PETRICK DE CAMPOS - SP275229
INTERES.
: VILAURBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50469233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e9985ca7-0722-46b0-9565-fed86b65e0bd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2389900
- SP (2023/0192168-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GARROVERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD NETO - DF072470
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARROVERS
ADVOGADO
: RONNY PETRICK DE CAMPOS - SP275229
INTERES.
: VILAURBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
GARROVERS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE -, LTDA contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
obrigação de fazer ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
Ação:
GARROVERS em face de GARROVERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
reconhece a decadência.
Sentença:
provê a apelação interposta por Condomínio Residencial
Acórdão:
Garroveres, para afastar a decadência. Reconhece que o prazo para reclamar
acerca de vício construtivo é de 5 (cinco) anos, aplicando-se o art. 618 do CC, em
detrimento do art. 26, I, do CDC, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49243257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:57
Código de Controle do Documento: ac9ea3ea-ce5a-42ce-ae80-13d9157af69c

APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer Vícios construtivos Sentença que
reconhece a decadência Inadmissibilidade Hipótese em que não se aplica o
art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se pretende
o abatimento do preço Inteligência do art. 618 do Código Civil Vícios
descobertos dentro do prazo de garantia Reforma da sentença que se impõe
Recurso provido. (e-STJ, fl. 670)

Acórdão embargado da Quarta Turma do STJ: manteve a decisão do
relator que negou provimento ao agravo em recurso especial, tendo em vista a
adequação entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte, incidente a Súmula 83/STJ, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, o qual foi interposto contra acórdão que reformou sentença que
havia reconhecido a decadência em ação de obrigação de fazer por vícios
construtivos.
2. A parte agravada busca a condenação da parte agravante na obrigação de
sanar vício referente à impossibilidade de instalação de aparelhos de ar
condicionado, com pedido subsidiário de indenização.
3. O Tribunal de origem decidiu que, constatado vício construtivo, o prazo é
de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador,
conforme art. 618 do Código Civil, e que a ação pode ser proposta no prazo
prescricional de 10 anos, em consonância com a orientação do STJ. II.
Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obrigar a
construtora a sanar vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial do
art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ou ao prazo prescricional do art.
205 do Código Civil. III. Razões de decidir
5. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se confunde com a mera substituição de produto ou
reexecução de serviço, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor.
6. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia e não
se trata de prazo prescricional ou decadencial. O prazo prescricional para
pleitear a indenização correspondente é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse
a alteração da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a
sanar vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para pleitear a
indenização por vícios construtivos é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código
Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no R Esp n. 1.863.245/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.8.2020; STJ, AgInt no
AR Esp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 12.6.2023.

Documento eletrônico VDA49243257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:57
Código de Controle do Documento: ac9ea3ea-ce5a-42ce-ae80-13d9157af69c

opostos por GARROVERS EMPREENDIMENTOS
Embargos de divergência:
IMOBILIARIOS - SPE - LTDA.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão
embargado e acórdão da Terceira Turma: REsp n. 1.172.331/RJ, Terceira Turma,
DJe de
.
1/10/2013
Defende, em síntese, a existência de divergência jurisprudencial acerca
do prazo aplicável para reclamar vícios construtivos em imóveis.
Ressalta que o acórdão embargado decidiu que a pretensão cominatória
de obrigar a construtora a sanar vícios construtivos não se sujeita ao prazo
decadencial do art. 26 do CDC, aplicando o prazo prescricional de 10 anos previsto
no art. 205 do CC.
O acórdão paradigma, por sua vez, em sentido diametralmente oposto,
decidiu que é de 90 (noventa) dias o prazo para a parte reclamar a remoção de
vícios aparentes ou de fácil constatação decorrentes da construção civil (art. 26, II,
do CDC).
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma. Agravo interno: reitera a tese quanto à
divergência jurisprudencial acerca do prazo aplicável para reclamar vícios
construtivos em imóveis.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.949.566/SP, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.
16/8/2022
18/8/2022
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
considerada a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma, com fundamento nas seguintes razões (e-STJ fls 925-926):

Na hipótese, os acórdãos embargado e paradigma pressupõem hipótese
fática distinta para análise da decadência.
No acórdão embargado, o vício encontrado no imóvel diz respeito à (I)
instalação elétrica, o que inviabilizaria o uso de ar condicionado na unidade
imobiliária, comprometendo a habitabilidade.
Documento eletrônico VDA49243257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:57
Código de Controle do Documento: ac9ea3ea-ce5a-42ce-ae80-13d9157af69c

No acórdão paradigma, por sua vez, o vício encontrado no imóvel tem a
ver com (II) desajustes na colocação de pisos, alizares, banheiras e rodapés, além do
emprego de materiais de qualidade supostamente inferior à dos utilizados no
apartamento modelo, exposto no estande da incorporadora.
A extensão do vício encontrado no imóvel constitui fundamento
relevante para conclusão acerca do prazo decadencial aplicável no acórdão
paradigma. Conforme se extrai do voto vencedor no referido julgado, acolhido à
unanimidade, pela Terceira Turma, o vício meramente estético, inapto a
comprometer o uso do imóvel, sujeita-se ao prazo decadencial de 90 dias previsto
no art. 26, II, da Lei n. 8.078/90.
[...]
Conforme se verifica do trecho reproduzido, no acórdão paradigma,
pressupõe-se que o vício encontrado no imóvel é estético, de fácil constatação,
além de inapto a comprometer a habitabilidade; o que constitui fundamento
relevante para aplicação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, da
Lei n. 8.078/90.
De forma diversa, no acórdão embargado, o vício encontrado no imóvel
é de construção, apto a comprometer a habitabilidade do imóvel, além de oculto,
conforme mencionado, expressamente, no voto vencedor do julgado aludido (e-STJ,
fl. 893), aplicando-se o prazo decenal de prescrição (art. 205 do CC).
A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a irresignação
da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática indispensável ao
conhecimento dos embargos de divergência.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.
Com efeito, não foi demonstrado que a tese jurídica defendida no
aresto embargado se distanciou de entendimento manifestado por outro órgão
fracionário do STJ em situação fática semelhante, circunstância que não satisfaz os
pressupostos necessários ao processamento dos embargos de divergência.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49243257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/08/2025 23:28:57
Código de Controle do Documento: ac9ea3ea-ce5a-42ce-ae80-13d9157af69c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.389.900 / SP
Número Registro: 2023/0192168-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020567820208260457 1002056782020826045750000 20220000315562 20220000504473
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GARROVERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE -
LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD NETO - DF072470
EMBARGADO : CONDOMINIO RESIDENCIAL GARROVERS
ADVOGADO
: RONNY PETRICK DE CAMPOS - SP275229
INTERES.
: VILAURBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GARROVERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA.
ADVOGADOS : CRISTIAN ROBERT MARGIOTTI - SP159616
RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD NETO - DF072470
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARROVERS
ADVOGADO
: RONNY PETRICK DE CAMPOS - SP275229
INTERES.
: VILAURBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA50399044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 1662ae4c-82dd-41be-8173-ce1f8d237da4

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: 1662ae4c-82dd-41be-8173-ce1f8d237da4